Tribunal: STF
Processo: ARE 1553293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Sistema acusatório. Sobrestamento. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ausência de suspensão de processos. Acolhimento sem efeitos infringentes. Manutenção do decisum embargado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em processo referente a crime de receptação.



    2. O embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar alegada omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da tramitação da ADPF nº 1122.



    3. O acórdão embargado havia negado provimento ao agravo regimental, fundamentando-se no não cabimento de agravo em recurso extraordinário contra decisão de origem que aplica precedente de repercussão geral, na ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais e na impossibilidade de reexame fático-probatório. Adicionalmente, concluiu pela inocorrência de ofensa ao sistema acusatório, em virtude do princípio do livre convencimento motivado.



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se se o presente processo deve ser sobrestado em razão da tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1122, na qual se discute a compatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal com a Constituição da República de 1988.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.



    6. A omissão apontada pelo embargante refere-se ao pedido de sobrestamento do feito em razão da tramitação da ADPF nº 1122.



    7. Não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria nela tratada, tampouco foi reconhecida repercussão geral da questão constitucional discutida, o que inviabiliza o sobrestamento deste feito com fundamento no §5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, mantendo-se a conclusão do acórdão embargado.